Tribunal: TJDFT
Processo: 0705059-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705059-58.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA DESPACHO Consoante requerido na petição de ID no 32865724 e comprovada documentalmente a incorporação por meio da alteração contratual, defiro a sucessão processual da recorrida NOVAFARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA pela FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. Proceda a Secretaria às alterações cadastrais. Fica neste ato intimada a recorrida FRESENIUS KABI BRASIL LTDA a apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007